Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-77.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003363-77.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITA JUSSARA DE HUNGRIA LIMA - CPF: 474.397.341-49 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003363-77.2023.8.11.0005

Polo Ativo

BENEDITA JUSSARA DE HUNGRIA LIMA

Polo Passivo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ARIDEZ PROBATÓRIA DO FATO CONSTITUTIVO. COMPROVAÇÃO APENAS DO VOO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EVENTO DANOSO ALEGADO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais para reparação por dano material e moral
. Nas razões recursais, em suma, a parte
defende o desacerto da decisão, pois houve o cancelamento de voo sem comunicação prévia, o que impõe o dever de indenizar.

II.

RAZÕES DE DECIDIR
.

2.

Impugnação à gratuidade da justiça
. A parte recorrida impugna o benefício da gratuidade da justiça, deferido na origem com base no Enunciado 166/FONAJE, entretanto, não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, que compactua com o holerite juntado no Id. 235997698. Por isso, a
preliminar
deve ser rejeitada.

3.

Mérito.
O juízo
a quo
bem delineou a matéria fático-probatória, uma vez que os documentos apresentados pela parte autora não comprovam o evento danoso alegado: “
Analisando os documentos anexos aos autos, restou incontroversa a aquisição da passagem aérea. No entanto, a parte autora se limitou a alegar que o voo foi cancelado e que, com a segunda opção de voo, perderia dois dias de viagem. Como forma de comprovar suas alegações, a parte autora instruiu o processo apenas com o roteiro de viagem (id. 136702847), onde consta o voo de ida saindo de Cuiabá/MT, previsto para 23/09/2020 às 13h35min, com chegada ao Rio de Janeiro às 16h45 do mesmo dia. O voo de volta estava marcado para sair do Rio de Janeiro no dia 30/09/2020 às 22h00min, com chegada a Cuiabá/MT às 23h20min do mesmo dia. Dessa forma, as provas acostadas permitem concluir que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado dano moral que justificasse o pagamento da indenização. A autora não apresentou comprovante de contingência que demonstre o cancelamento do voo, nem declaração da companhia aérea sobre o cancelamento. Além disso, não expôs o lapso temporal entre o horário do voo e a chegada ao destino final
”.

4.

Embora a parte recorrente defenda que houve o cancelamento unilateral da passagem aérea e as opções ofertadas não eram satisfatórias, apenas juntou a prova do voo original, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

A sentença também pontuou, acertadamente, que a prerrogativa de facilitação dos meios de defesa do consumidor, dentre elas, a inversão do ônus probatória, não é automática, porque atrelada à verossimilhança das alegações.

6.

Aliás, tal sistemática não exime o consumidor de produzir a prova que lhe cabe. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes
" (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023).

7.

Avulta-se, no caso, que a contestação não confessou os fatos e argumentou que a emissão com os dados corretos da passagem seria de incumbência da agência de turismo.

8.

Os fundamentos recursais não são capazes de desconstituir a conclusão dada quanto à aridez probatória relativa ao fato constitutivo do direito da parte autora.

III. DISPOSITIVO
.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95)
, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024